Tribunal: TJDFT
Processo: 0714815-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO MANTIDO.
I. Evidenciada situação conflituosa potencialmente perigosa para a autora da ação de divórcio e nociva para seus filhos, o deferimento de medida cautelar de separação de corpos encontra apoio no artigo 1.562 do Código Civil e no artigo 301 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de instrumento desprovido.